Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. Agente de polícia. Vagas reservadas a pessoas com deficiência. Candidata com deficiência auditiva. Laudo pericial judicial. Anulação do ato de eliminação. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. CPC 85, §§ 8o e 8o-A.
1. A perícia judicial atestou que a candidata apresenta perda auditiva bilateral superior a 41 dB, caracterizando deficiência nos termos da legislação aplicável, bem como aptidão para o cargo de Agente de Polícia.
2. Honorários fixados por apreciação equitativa, observado o CPC 85, §§ 8o e 8o-A.